Tribunal: STF
Processo: Rcl 62224
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta por Emílio Barletta Neto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu o Agravo de Despacho Denegatório em Recurso Especial. 



    A parte Reclamante sustenta que “a r. decisão final proferida que não conheceu do agravo em recurso especial interposto no âmbito do STJ, deve ser objeto de revisão, pela presente reclamação”. 



    É o relatório. Decido. 



    Examinados os autos, verifica-se que o reclamante não apresentou cópia do ato reclamado. 



    O CPC prevê, no § 2º do artigo 988 que “A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    Além disso, deixou de apresentar qualquer paradigma de confronto com efeito vinculante ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente